Tribunal: TJSP
Processo: 1006325-68.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exibição de documento / produção antecipada de prova. Pedido administrativo não atendido. Decisão de homologação.
Descabimento de discussão quanto à suficiência dos documentos acostados ou de determinação de apresentação.
Ônus sucumbencial. Cabimento. Princípio da causalidade.

Recurso parcialmente provido.